Tribunal: TJES
Processo: 0001172-30.2016.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001172-30.2016.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTIM MONGIM e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PERÍCIA. ATIVIDADE NÃO INSALUBRE.

MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
APELO
D
O AUTOR

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
À luz do laudo pericial taxativo,

inexiste para
o a
utor o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, co
mo
requerido.

II.

P
ara além do fato de que a manutenção do percentual até então pago, não comp
or
a pretensão inicial, resta clar
o
que tal medida está a vedar que a Administração Municipal, no exercício lídimo do poder de revisão de seus próprios atos, reavalie a especial condição do servidor e seu direito ao benefício, à luz da legalidade à qual se vincula.

III.
A
pelo d
o a
utor conhecido e
des
provido.
A
pelo do
M
unicípio conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos apelos, negando provimento ao recurso do autor e provendo o recurso da Municipalidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001172-30.2016.8.08.0062

APTE/
APDO
: VALENTIM MONGIM

A
PDO/
APTE
: MUNICÍPIO DE PIÚMA

JUIZ DE DIREITO: DR
A
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata
m
-se
de

recursos de
apelação cível interpost
os

em face

de
sentença
que
julgou
im
procedente
s

os
pedidos iniciais
manejados por
VALENTIM MONGIM

destinados a
condena
r

o MUNICÍPIO DE
PIÚMA

ao pagamento
de
adicional de insalubridade
em grau máximo
.

Em suas razões recursais, sustent
a
VALENTIM MONGIM

fazer jus ao adicional de insalubridade, afirmando exerc
er

a função de trabalhador braçal junto a Municipalidade, desenvolvendo as seguintes atividades: a) fazer campina; b) Recolher e juntar a areia; c) varrer as ruas tirando a areia. Aduz receber o adicional em 20%, tendo direito a recebê-lo em seu grau máximo ante as atividades desenvolvidas.
Afirma que houve julgamento antecipado da lide, não permitindo
ao autor
exaurir todos os meios de prova, configurando o cerceamento de defesa.

Apela o M
UNICÍPIO DE PIÚMA
dizendo merecer reforma a sentença que reconhece a inexistência de insalubridade, mas mantém o pagamento do adicional.

Em suas c
ontrarrazões
pugna o Município pelo não provimento do recurso da
parte a
utora, conforme prova pericial
.

Já a
parte a
utora em contrarrazões afirma a inovação recursal do Município, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Começando pelo
a
pelo da parte
a
utora, de plano, deixo assente que sua irresignação não comporta provimento.

Primeiramente não há margem a se falar em julgamento antecipado,
tendo o Magistrado oportunizado a especificação de provas pelas partes, sendo requerida, por ambas, a prova pericial, o que restou deferido.

Produzido o laudo respectivo, este restou taxativo quanto
à
ausência de atividades insalubres desenvolvidas pela
parte a
utora.

Ao manifestar-se sobre o laudo, requereu a
parte a
utora esclarecimentos do
expert
, o que, também lhe fora deferido, tendo o perito ratificado as conclusões antes firmadas.

Não há margem a se falar, portanto, em cerceamento de defesa, deferindo o Juízo as pretensões probatórias da
p
arte, em especial quanto
à
prova pericial, inexistindo, ademais, razões mínimas a infirmar as conclusões do
expert
, mormente a produzir outras espécies de prova.

No mérito, como dito, impera considerar as conclusões do laudo pericial que restou expresso e taxativo quanto
à
ausência de insalubridade.

Portanto, não tenho dúvidas em afirmar que inexiste para
o autor
o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, conforme requerido.

Adentro, então, no recurso da Municipalidade, sua pretensão deriva do fato de que o Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a ausência de labor insalubre, fez constar da sentença recorrida que: “
Contudo, entendo que o percentual que já recebe, ora 20% (vinte por cento)
devera continuar inserido em seu contracheque
.”

Ora, para além do fato de que tal pleito, qual seja, a manutenção do percentual até então pago, não compunha a pretensão inicial, resta clara, data vênia, que tal medida está a vedar que a Administração Municipal, no exercício lídimo do poder de revisão de seus próprios atos, reavalie a especial condição do servidor e seu direito ao benefício, à luz da legalidade à qual se vincula.

Vale consignar, que a própria Lei Municipal
1.8408/2011
, ao prever o adicional, deixa expresso no §4º, do artigo 90, que “
O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
.”

Evidente, portanto, à luz das regras de Direito Administrativo e da própria Lei local, a possibilidade de a Administração rever a concessão do benefício, sujeitando, a tanto, à legalidade, o que não lhe pode ser negado pelo Poder Judiciário.

Assim, por mais que tal texto não tenha figurado do comando sentencial, entendo pertinente e razoável, a evitar imbróglios futuros e a adequar o comando judicial ao princípio da legalidade,

extrair o trecho acima destacado do corpo decisório.

Por fim, cumpre dizer que, ao contrário do que afirma
o autor
em suas contrarrazões, não há no recurso na Municipalidade inovação recursal, porquanto, a toda evidencia, a matéria ventilada no
r
ecurso do ente Público apenas veio aos autos com a prolação da sentença.

Desta feita,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço
de ambos os apelos, negando provimento ao recurso da Parte Autora
e
provendo a irresignação do Município para anular parcialmente a sentença,
apenas no ponto em que afirma “
que o percentual que já recebe, ora 20% (vinte por cento) devera continuar inserido em seu contracheque.
”,
extraindo-o, portanto, do corpo decisório.

Majoro em 5% os honorários advocatícios devidos pelo Autor,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da parte autora, porém,
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Município.